Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Chamo o feito a ordem. A parte embargante/apelante interpôs contrarrazões ao recurso extraordinário (ID 22198251). Todavia, conforme certificado pela secretaria da Terceira Turma Cível (ID 23812777), não há, nestes autos, recurso extraordinário, aparentando tratar-se de erro no protocolo. Dito isso, intime-se o DISTRITO FEDERAL (embargante/recorrente) para que se manifeste acerca da petição apresentada e informe se persiste o interesse no prosseguimento do recurso. Intime-se. Publique-se.